Tribunal: TJMT
Processo: 1037052-93.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037052-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (AGRAVANTE), ERICA VITORIA PEREIRA DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 034.758.601-55 (AGRAVADO), ERICA VITORIA PEREIRA DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 034.758.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE COM NECESSIDADES MÉDICAS GRAVES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, que concedeu tutela de urgência para determinar a disponibilização de tratamento domiciliar (
home care
), de alta complexidade, à paciente E.V.P.S.C., diagnosticada com sequelas neurológicas graves e permanentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a atuação do Ministério Público na defesa de interesse individual indisponível por meio de ação civil pública;
(ii) saber se há obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento domiciliar (home care), prescrito por profissional habilitado, mesmo diante da ausência de previsão contratual.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Ministério Público está legitimada pela CF/1988, art. 129, III, e pelo ECA, art. 201, V, quando se tratar de defesa de direitos fundamentais de pessoa com deficiência ou incapaz.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar indicado por médico assistente como substitutivo à internação hospitalar, sobretudo quando esta apresenta riscos à saúde da paciente.
5. A natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS impõe interpretação pró-consumidor, conforme o CDC, art. 47, devendo prevalecer a prescrição médica em detrimento da limitação contratual.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano –, mostra-se acertada a concessão da tutela de urgência para garantir tratamento médico essencial à preservação da vida e da dignidade da paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Ministério Público detém legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais indisponíveis de pessoa incapaz.
2. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde, quando este substitui a internação hospitalar previamente coberta e é prescrito por profissional habilitado, independentemente de previsão contratual ou de sua inclusão no rol da ANS.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela Cooperativa Central
Unimed de Cooperativas de Assistência à Saúde do Rio Grande do Sul Ltda.
contra a decisão proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1037052-93.2024.8.11.0000, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão interlocutória recorrida (ID. – origem) deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento à E.V.P.S.C. o tratamento
home care
em alta complexidade, com ventilação mecânica e equipe multidisciplinar, com técnico de enfermagem 24 horas, visita de enfermagem e médica semanal, fisioterapia cinco vezes por semana, fonoaudiologia e nutrição, conforme laudo médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa.

A Agravante sustenta que a ação originária civil pública interposta para defender o interesse individual é manifestamente inadequado, sendo o Ministério Público ilegítimo para agir como advogado particular, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Alega que o caso não se enquadra nas hipóteses de emergência ou urgência, que justifique a concessão da tutela liminar, bem como argumenta que a Lei dos Planos de Saúde não estabeleceu obrigatoriedade de cobertura para atendimento domiciliar.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito pleiteia o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 261838298.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 271496859.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 275072355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Aplicando-se ao caso concreto, o artigo 47 do CDC, que determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Analisando os autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1013857-11.2024.8.11.0055 extrai-se que o Ministério Público ajuizou a ação em favor da incapaz Erica Vitoria Pereira de Sousa Conceição, que é beneficiária do plano de saúde comercializado pela Agravante, possuindo carteira de nº 0 971 110000413729 5 (ID. 174725903 – fl. 38 – origem).

Observa-se ainda que, a incapaz foi acometida por meningite no ano de 2006, resultando em sequelas neurológicas de caráter grave e permanente. Consta, ainda, que a incapaz encontra-se atualmente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de Tangará da Serra desde o dia 09 de agosto de 2024.

A internação decorre de complicações surgidas no pós-operatório de cirurgia bucomaxilofacial, estando a paciente em tratamento de infecção de vias aéreas superiores, sobrevenida no referido período pós-cirúrgico.

Pois bem, no presente recurso, a Agravante alega ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública. Contudo, tais alegações não prosperam.

Isso porque, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal, “
O Ministério Público é definido como instituição permanente, essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

Outrossim, o artigo 129, inciso III, da mesma Carta Magna, estabelece como uma de suas funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, com vistas à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de demais interesses difusos e coletivos.

Nesse sentido, trago julgado em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPE-MT – INTERESSE INDIVIDUAL DIFUSO – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRELIMINAR REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (HOME CARE) –CARDIOPATIA CONGÊNITA COMPLEXA – INTERNAÇÃO POR TEMPO PROLONGADO - ALTA POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – RISCO ACENTUADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM DOMICÍLIO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO NÃO
PROVIDO.

A legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública visando a proteção de interesse individual difuso ou coletivo relativo à infância e à adolescência está assegurado pelos arts. 127, caput, e 129, III
, da CF, 201, V, e 208, III, do ECA.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Prescrito o tratamento domiciliar pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico atual do paciente é reconhecidamente grave.

A modalidade home care é mera extensão da internação hospitalar e a substitui. Além disso, mostra-se mais vantajosa, pois diminui os riscos de infecção, principalmente se considerada a situação atual de pandemia da Covid-19, e tem custo significativamente menor.

(N.U 1023053-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)
(destaquei).

Superado esse ponto, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o tratamento
home care
à incapaz. Extrai-se do laudo médico subscrito pela Dra. Maysa Mantovani Sermanowicz, CRM/MT 13.984 (ID 174725903 – fl. 42 autos de origem), que há indicação expressa de que a manutenção da paciente na unidade de terapia intensiva implica risco à sua saúde, em virtude da possibilidade de infecção hospitalar decorrente da permanência prolongada nesse ambiente. Vejamos:

Com efeito, o atendimento em ambiente domiciliar pode envolver uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, devendo, ser prestado de acordo com as necessidades, modo e tempo adequados ao paciente, conforme prescrição do médico assistente.

Ademais, esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para diminuição dos custos a serem suportados pelo próprio Plano de Saúde, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Além disso, saliento que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.923.813/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Assim, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete sua paciente, não incumbindo ao plano de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Dessa forma, havendo indicação expressa por médica que acompanha a paciente que o tratamento em casa é o mais adequado e essencial à qualidade de vida da mesma, tendo em vista a possibilidade de infecção hospitalar, a tutela de urgência deve ser deferida, como ocorreu nos autos de origem, não havendo o oque se falar em reforma da decisão recorrida.

No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal:

DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, para determinar o fornecimento de sessões de fisioterapia e fonoterapia em regime de home care, conforme prescrição médica, em favor de paciente idoso acometido por pneumonia por broncoaspiração e disfagia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento domiciliar (home care), diante da alegada ausência de previsão contratual e da classificação do rol da ANS como taxativo, contraposta à existência de prescrição médica indicando a necessidade de tratamento domiciliar como desdobramento da internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) como substituição à hospitalar, quando comprovada a necessidade clínica e existência de prescrição médica.

(...).

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mantém-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

(...)

Tese de julgamento: “É abusiva a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde, quando esta se destina a substituir internação hospitalar previamente coberta, nos termos de prescrição médica, em caso de paciente com quadro clínico grave.”

(...). (N.U 1008315-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. INTERNAÇÃO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, critérios presentes na hipótese, dado o grave estado de saúde da autora e a prescrição médica de internação domiciliar.

A negativa de custeio do home care pela operadora de plano de saúde, embora não expressa, se configura diante da omissão no atendimento integral da prescrição médica e da demora na efetivação do serviço, mesmo após autorização formal.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar prescrito como alternativa à internação hospitalar, sendo tal vedação incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato (AgInt no AREsp 1673498/SP).

(...).

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar (home care) quando prescrito por profissional médico e indispensável à saúde do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS.

A exclusão contratual genérica de internação domiciliar é abusiva quando inviabiliza tratamento prescrito como alternativa à internação hospitalar.

(...). (N.U 1005440-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DIVERSAS COMORBIDADES

– PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR

– “HOME CARE” - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.

(N.U 1003529-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)
(destaquei).

Saliento ainda que, diante da fragilidade do quadro apresentado e em se tratando de direito à vida e à saúde, a presteza do atendimento é condição de sua efetividade, não devendo ser condicionada as minúcias de ordem burocrática ou financeira, sob pena de não serem úteis em momento posterior.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025